Tribunal: TJDFT
Processo: 0739353-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CHÁCARA PARANOÁ. VIOLAÇÃO. NORMA JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DOLO PROCESSUAL AUSENTE. PRETENSÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE.
1. Não há violação à norma jurídica quando a questão é dirimida com base nos normativos legais pertinentes e no entendimento jurisprudencial.
2. O pleito impugnado, lastreado em transgressão manifesta à legislação vigente, só é acolhido se esta for evidentemente inequívoca, prejudicando o direito postulado. Decisão proferida dentro dos limites da legalidade afasta qualquer alegação de ofensa a eventual dispositivo de lei.
3. O dolo ou coação da parte vencedora pressupõe o desrespeito à boa-fé objetiva e à lealdade processual, apto a dificultar a atuação do adversário e influenciar de forma significativa o desfecho do édito judicial sobre a qual recai a demanda rescisória, segundo o art. 966, inciso III, do CPC, hipótese que não existe no caso.
4. O erro de fato, invocado como fundamento na petição inicial para embasar a ação, ocorre enquanto o decisório rescindendo admite uma situação inexistente ou ignora evento devidamente comprovado.
5. Pedido rescisório julgado improcedente.